Tribunal: TJBA
Processo: 8077931-88.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8077931-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: SERGIO DOS SANTOS CORREA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO PEREIRA ADRIANO

REU: SEBASTIAO JORGE COELHO DA CUNHA e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO MARINHO CRESPO, CRISTIANO LIMA ARAUJO, DIEGO DA CRUZ CAMPOS, ANTONIO VANDERLER DE LIMA JUNIOR, ANTONIO VANDERLER DE LIMA, ALESSANDRA FERREIRA RODRIGUES

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sebastião Jorge Coelho da Cunha em face do acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória

nº

8077931-88.2024.8.05.0000, que, por unanimidade, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo decisão que concedeu efeito suspensivo ao acórdão rescindendo, diante da constatação de nulidade por violação ao art. 114 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação de sócios diretamente afetados pela decisão originária.

2.
O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, afirmando ausência de manifestação expressa acerca da preclusão consumativa, da ciência dos autores sobre a demanda originária e da inexistência de prejuízo processual, requerendo, ainda, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o inconformismo do embargante traduz mera pretensão de rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação da matéria decidida.

5.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relativas à ausência de citação dos sócios na ação originária, à configuração do litisconsórcio necessário e à inaplicabilidade da tese de nulidade de algibeira, concluindo que o vício decorreu de falha na formação do polo passivo, imputável ao autor da demanda originária.

6.
Também foram devidamente analisados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justificando-se a manutenção do efeito suspensivo concedido na ação rescisória, diante dos potenciais prejuízos aos direitos de propriedade e à estabilidade da atividade empresarial.

7.
As alegações relativas à preclusão consumativa, à suposta ciência dos autores acerca da demanda originária e à inexistência de prejuízo processual não configuram omissão, porquanto o acórdão embargado, ao reconhecer a nulidade decorrente da ausência de citação válida de litisconsortes necessários, solucionou de forma lógica e suficiente tais questões, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos deduzidos pela parte.

8.
Evidencia-se, assim, o caráter infringente dos embargos, utilizados como sucedâneo recursal, o que é vedado pela sistemática processual.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo incabíveis embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8077931-88.2024.8.05.0000,
nos quais figuram como Embargante,
SEBASTIAO JORGE COELHO DA CUNHA,
e Embargado,
SERGIO DOS SANTOS CORREA, GUARACY DOS SANTOS e BENEDITO ALVES COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça